Tribunal: TJDFT
Processo: 0701898-64.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0701898-64.2024.8.07.9000 AGRAVANTE: RODRIGO RAMOS MENDES AGRAVADO: ANDRÉ PHELIPE PEIXOTO SANTOS DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RODRIGO RAMOS MENDES, em desfavor de ANDRÉ PHELIPE PEIXOTO SANTOS, cujo escopo é a reforma da Decisão de ID 203459229, proferida no Cumprimento de Sentença n. 0706169-45.2018.8.07.0006, pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho/DF. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intimem-se as partes agravadas para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 6 de agosto de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator